Tribunal: TJBA
Processo: 8006638-45.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006638-45.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MANOEL CESARIO SILVA

Advogado(s)
:
MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES, DIRAN OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO PARA RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA FRANQUEADORA. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Banco BMG S.A. e Help Franchising Participações Ltda. contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Manoel Cesario Silva, declarando a nulidade do contrato de empréstimo, determinando o restabelecimento do domicílio bancário, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.898,00) e morais (R$ 15.000,00), bem como à restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) a existência de responsabilidade civil das rés pela fraude que ocasionou descontos indevidos em benefício previdenciário do autor; e (ii) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto nos arts. 12 e 14 do CDC.
4. A ocorrência de fraude bancária caracteriza fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ).

5. Demonstrada a falha na prestação dos serviços, correta a condenação das rés, de forma solidária, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização moral, diante do desvio de verba alimentar de idoso.
6. O
quantum
fixado em R$ 15.000,00, contudo, mostra-se excessivo frente aos parâmetros desta Corte para hipóteses análogas, impondo-se a redução para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

2. Em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso, o dano moral é presumido, cabendo a redução do quantum indenizatório quando fixado em valor excessivo, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 12, 14 e 42, parágrafo único; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; TJBA, Apelação Cível nº 8006524-49.2019.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 05.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.